Tribunal: STF
Processo: ARE 1536890
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11) : 



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA inconformismo recursal contra decisão que entendeu ilegais artigos de decreto municipal que majorou “taxa de embarque” para uso do terminal rodoviário local Compulsoriedade da exação Natureza tributária da cobrança que aponta se tratar de taxa e não preço público/tarifa Impossibilidade de majoração por decreto Violação do princípio da legalidade tributária Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 30, V; 175, III, da Constituição da República. Nas razões recursais sustenta, em resumo, que (eDOC 13, p. 10):



    “Não há como dar outra interpretação. Não há como se caracterizar a cobrança como taxa vez ela não traz em si a “compulsoriedade” como elemento essencial para a diferenciação de uma cobrança como taxa ou preço público, considerando que a principal diferença entre ambas é que a taxa é tributo e nessa qualidade, precisa de lei para que seja implementada. 



    A tarifa, repita-se, advém de um contrato, o que leva à conclusão de que o valor exigido pelo Decreto possui natureza jurídica de TARIFA por tratar-se de serviço público explorado por uma concessionária, nos termos do inciso V do art. 30 da Constituição Federal e ainda, parágrafo único, inciso III do artigo 175 da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência das Súmula 279 e 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação recursal não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 5):



    “Ora, da análise do arcabouço legislativo municipal de pronto se observa que não é dado às empresas de transporte coletivo que atuam na cidade a opção de utilizar ou não o terminal rodoviário. Logo, há compulsoriedade na cobrança nos moldes formulados pelo município. 



    Neste sentido, escorreitas se mostraram as considerações tecidas pelo digno magistrado de primeiro grau acerca da legislação em comento, sendo oportuna sua reprodução (fls. 232): 



    “....há obrigatoriedade instituída por lei para utilização do terminal rodoviário como ponto para o embarque e desembarque de passageiros no Município, de sorte que é possível concluir que não se trata de preço público, mas de taxa, a qual não pode ser instituída ou majorada por meio de decreto”. 



    Assim, plenamente demonstrada a ilegalidade da cobrança nos moldes em que realizada pois, tendo natureza de taxa, não poderia ter sido majorada por decreto do município, sob pena de violação do Princípio da Legalidade insculpido no art. 150, I, da CF.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à natureza jurídica da cobrança em questão demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional de regência da matéria, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse sentido:



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ISS. Franquia dos correios. Reconhecimento de previsão em lista anexa. Alegação de impossibilidade de incidência do tributo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido não diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1506486 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2024 PUBLIC 26-09-2024)



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS e taxa de publicidade. Ausência de fato gerador reconhecida pela origem. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1500983 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de compensação. Natureza jurídica. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de verba honorária, por se tratar de mandado de segurança. (ARE 1464693 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024 PUBLIC 15-03-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente